Tribunal: CARF
Processo: 13893.720755/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720755/2012-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.001 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILSON NOGUEIRA FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e de seu pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720755/2012-19
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13893.720755/2012-19

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2001.000.757, proferido na Sessão de 26 de setembro de 2018, que deu provimento
do Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Ricardo Moreira (relator) e Fernanda
Melo Leal, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Henrique Backes.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Critério de comprovação de despesas
médicas.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que, da leitura do
art. 80, do RIR/99, a dedução de despesas médicas limita-se a pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; que, por essa razão, além
da identificação de quem arcou com a despesa, é imprescindível a que esteja identificado o
beneficiário do tratamento; que, no caso não se teve tal identificação e, portanto, o recibo não
preenche os requisitos legais, não podendo ser utilizados para comprovar a dedução pleiteada;
que, além disso, não foi comprovada a efetividade do dispêndio, tornando inaceitável a dedução.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento em 02/05/2019 (e-fls. 223), o contribuinte
apresentou em 17/05/2019 (e-fls. 226), as Contrarrazões de e-fls. 226 a 230, nas quais defende a
manutenção do Acórdão Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos, e
enfatiza que, em resposta às intimações, foram prestadas todas as informações; que os recibos
foram emitidos por profissionais e são suficientes para comprovar as despesas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, registre-se de início, por relevante, que o recurso restringe-se à
dedução de R$ 10.000,00, relativo aos serviço de fisioterapia. Conforme descrição dos fatos da
autuação:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13893.720755/2012-19

Glosa do valor de R$ 17.067,27, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:
Shirley R.R. Siqueira – 10.000,00, falta de comprovação efetivo pagamento, embora
tenha sido intimado para este fim através do Termo de Reintimação Fiscal de
20/04/2012, não foram apresentados comprovantes de pagamento conforme declara sua
resposta à intimação.
[...]
O contribuinte diz que os valores foram pagos com cheques de terceiros.
O que se discute é a necessidade de comprovação da efetividade da prestação de
serviços e/ou do pagamento como condição para a validade a dedução de despesas médicas,
diante da apresentação de recibos referentes a esses pagamentos.
Conforme tenho reiteradamente afirmado, sempre que sou instado a me
manifestar sobre esse tema, os recibos são meios de prova, mão não a prova em si, podendo ser
questionados em situações em que se apresentem indícios de irregularidade, como é o caso de
dedução de despesas em valor elevado em relação aos rendimentos declarados. Nessas situações
poderá o Fisco exigir elementos adicionais de prova, como da efetividade dos pagamentos ou da
prestação dos serviços. No presente caso, o contribuinte foi intimado a fazer tal prova e não o
fez.
Ora, nada impede, por exemplo, que as pessoas façam seus pagamentos em
espécie, porém, se estão sujeitas a eventual comprovação perante terceiros dessas operações
devem ter a cautela de escolher outros meios, que possam produzir provas, como a transferência
bancária ou mesmo o cheque. Mas, mesmo com o pagamento em dinheiro, é possível apresentar
elementos adicionais de prova, como saques equivalentes aos valores pagos; podem ser
produzidas ainda provas da efetividade da prestação dos serviços, como a requisição médica,
dentre outras.
O fato, inclusive, de o contribuinte trazer declarações dos profissionais
emitentes dos recibos nada muda nesses quadro. Essas declarações têm o mesmo valor dos
recibos, provam apenas a declaração e não o declarado, como bem ressaltou o acórdão recorrido.
Registre-se que o art. 73 do Decreto-Lei no 5.844, de 1947, ainda em vigor, é
claro quando à possibilidade de exigência por parte do Fisco de elementos adicionais de prova
em casos como este. Confira-se:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
E nem poderia ser de outro modo, pois o recibo é documentos particular,
válido, em princípio, entre as partes. Porém para servir de prova perante terceiros, há de ser
corroborado por outros elementos.
No caso em apreço, como referido acima, está em discussão 10 recibos, no
valor de R$ 1.000,00, totalizando R$ 10.000,00 referente a supostos pagamentos feitos a um
profissional de fisioterapia (fls. 17 a 30), e o que chama a atenção é o contribuinte não conseguir
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13893.720755/2012-19

demonstrar a efetividade do pagamento de nem uma parte desses valores, limitando a afirmar
que todos eles foram pagos com cheques de terceiros, sem trazer, mesmo assim, nenhuma
evidência que corrobore essa alegação.
Nessas condições, penso que agiu com acerto a autoridade lançadora ao exigir
elementos adicionais de prova da efetividade dos pagamentos os quais, não tendo sido
apresentados, justifica as glosas.
Entendo que, embora o contribuinte possa realizar seus pagamentos em
dinheiro, ao fazê-lo, todavia, suporta o ônus de não poder comprovar a efetividade do pagamento
quanto instado a fazê-lo. E sem a comprovação da efetividade dos pagamentos, penso que agiu
com acerto a autoridade lançamento ao realizar as glosas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito,
dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital